Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – Considerando que os fatos ocorreram em 24/10/1999, a denúncia foi recebida em 5/2/2001, o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos entre os dias 21/5/2001 e 21/5/2021, não se vislumbra a fluência do prazo prescricional de 20 (vinte) anos a justificar o reconhecimento da prescrição punitiva estatal.
II – Ordem denegada.